Tribunal: STF
Processo: Rcl 62063
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra decisão que acolheu parcialmente os primeiros declaratórios (documento eletrônico 43). 



     Neste recurso, a parte recorrente esclarece os argumentos dos primeiros embargos de declaração, sustentado que: 



    “ [...] o pleito de suspensão dos autos principais 0014700-15.2005.5.02.0037 é cabível, por se tratar de execução e não fase de conhecimento. 



    A inclusão da Embargante fora na fase de execução sem sua participação na fase de conhecimento, pelo que é perfeitamente aplicável o Tema 1.232 e sua consequente paralização. 



    É certo que, por decorrência lógica, a liminar deferida para aplicabilidade da suspensão requerida pelo tema 1232 em sede de cumprimento provisório de sentença (1000983-83.2023.5.02.0037) deve também ser medida a ser concedida no processo principal (0014700-15.2005.5.02.0037), considerando que se trata da execução definitiva que tramita nos próprios autos.” (doc. eletrônico 45, p. 4). 



     É o relatório. Decido.



     



    O embargante sustenta que atos executórios estão sendo praticados também nos autos principais, destinados originalmente a fase de conhecimento e não somente no cumprimento de sentença apensado.



    Nesse caso, realmente, há necessidade de suspensão também dos atos executórios contra a reclamante dos autos originários 0014700-15.2005.5.02.0037, uma vez que, da mesma forma que os praticados no cumprimento de sentença, estão baseados em reconhecimento de grupo econômico.



    Posto isso, acolho os embargos de declaração para esclarecer que os atos executórios contra a reclamante, com fundamento no reconhecimento do grupo econômico, devem permanecer suspensos, em razão do decidido no Tema 1.232, ainda que tramitem nos autos 0014700-15.2005.5.02.0037.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator